Tribunal: CVM
Processo: SP-2010-00186
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-01-27
Data de publicação: 2015-01-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no SP2010/186

Acusados:
Orbival CCVM Ltda.

Dawin Schneider Tarta

Ementa:
Intermediação irregular de operações no mercado de valores
mobiliários – Descumprimento do dever de diligência - Embaraço
à fiscalização. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão
de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições trazidas pela defesa de:
(i) necessidade de se intimar a Bolsa de Valores de São Paulo
– BOVESPA; e (ii) suposto erro da Acusação em indicar como
infrações distintas fatos semelhantes.

2. No mérito, por unanimidade de votos, aplicar à Orbival
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.:

2.1.
Pena de multa no valor de R$250.000,00, pelo
recebimento e execução de transferências e vendas de
ações trazidas por pessoas não autorizadas a intermediar operações no mercado de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 12, inciso I,
alínea “c” da Instrução CVM no 382/2003, combinado
com o art. 16 da Lei no 6.385/76;

2.2.
Pena de multa no valor de R$150.000,00, pelo pagamento em cheque, referente a operações no
mercado de valores mobiliários, sem a anulação da
cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art.
2o da Instrução CVM no 333/2000, combinado com o
art. 18, inciso II, da Instrução CVM no 382/2003;

2.3.
Pena de multa no valor de R$100.000,00, pela falta de
diligência na prevenção de fraudes contra investidores
no mercado de valores mobiliários, em infração ao
disposto no art. 4o, incisos I, II, IV e IX, da Instrução
CVM no 333/2000.

3.
Por maioria, acompanhando a manifestação de voto do Presidente da
Sessão, aplicar à Orbival CCVM Ltda. a pena de multa pecuniária no
valor de R$50.000,00, pelo embaraço à fiscalização, em infração ao
disposto no item II, alínea “b”, da Instrução CVM no 18, de 1981.

4.
Por unanimidade, aplicar ao acusado Dawin Schneider Tarta a pena de
multa no valor de R$100.000,00, por não ter empregado o devido
cuidado e a diligência que dele se exigia no exercício de suas funções,

em infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução
CVM no 383/2003.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2010/0186

Acusados:
Orbival CCVM Ltda.

Dawin Schneider Tarta

Assunto:
Intermediação irregular de operações no mercado de valores mobiliários

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Relatório
I.
Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar
irregularidades em operações realizadas por intermédio da Corretora Orbival CCVM Ltda.
(“Corretora” ou “Orbival”) no período de 2003 a 2005 e, como consequência, apurar a
responsabilidade da própria Corretora e de seus diretores.

II.
Origem
2.
O presente processo teve origem em denúncias e reclamações apresentadas à
CVM entre 2003 e 2005 em relação à intermediação irregular de valores mobiliários por
pessoas não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. Todas essas
denúncias, indicadas de forma resumida na tabela abaixo, apresentavam como elemento
comum operações realizadas por meio da Orbival, razão pela qual foram reunidas em um
único processo.

Item
no
Denunciante
/
Reclamante
Data da
correspondência
à CVM
Objeto da Denúncia/Reclamação
Fls.
1
Banco
Bradesco S.A.
7.2.2003
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Bradesco,
contestado pela titular M.L.C.O.
1-4
2
Banco
Bradesco S.A.
27.2.2003
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Bradesco,
contestado pela titular R.Y.
19-22
3
R.Y.
6.3.2003
Ações de titularidade de R.Y.,
custodiadas no Banco do Brasil e no
Banco Real, foram alienadas
23-32
4
Banco
Bradesco S.A.
11.3.2003
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Bradesco,
contestado pela titular B.P.G.S.
33-36
5
Chrisvaldo
Monteiro de
Almeida
28.5.2003
Ações de titularidade do Espólio de
O.S.M.A., custodiadas no Banco
Real, foram alienadas
199-
227
6
Banco ABN
Amro Real
S.A.
13.10.2003
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Real,
solicitado por duas empresas
distintas, porém com o mesmo
CNPJ: R.C.R. Ltda. e M. S.A.
144-
194
7
M. S.A.
14.11.2003
Reclamação em face do Banco Real,
relativa às dificuldades que esse
banco estaria impondo ao acionista
M. S.A. em realizar bloqueio de
ações
195
8
Banco
Bradesco S.A.
2.12.2003
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Bradesco,
contestado pelo titular, o espólio de
I.B.G.
271-
275
9
Banco ABN
Amro Real
S.A.
19.2.2004
Tentativa de recebimento de
dividendos relativos a ações de
titularidade de diversos acionistas,
amparado em instrumento público
de procuração “em causa própria”
de Pedro Luiz Ferreira e Ivan
Jackson Baumer. O Banco Real
entendeu que a habitualidade com
que essas duas pessoas realizavam
tais tentativas caracterizava
exercício irregular da atividade de
intermediação de valores mobiliários
276-
286
10
Banco
Bradesco S.A.
17.5.2004
Tentativa de bloqueio de ações,
custodiadas no Banco Bradesco,
contestado pela titular D.A. Ltda.
1.702-
1.704
11
C.T. S/C
Ltda. – ME
2.8.2005
Ações de titularidade da C.T. S/C
Ltda. – ME e custodiadas no Banco
Real foram alienadas
1.705-
1.708

III.
Fatos
3.
A partir dessas denúncias e reclamações, foram realizadas três inspeções para
apuração dos fatos relacionados à Corretora e aos supostos intermediários das operações
denunciadas. Essas inspeções foram realizadas pela Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) entre 24.11 e 28.11.2003, entre 6.4 e 13.5.2004 e entre 2.5 e 29.9.2006
e foram descritas, respectivamente, no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
4/No003/2004 (fls. 288-312), no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No005/2004 (fls.
1.544-1.551) e no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No015/2006 (fls. 2.893-2.953).

4.
Como resultado dessas inspeções, a Acusação identificou que:
(i)
A Orbival dispunha de uma “carteira de clientes fortemente voltada a
pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, com domicílio ou sede em outras praças e
cujas operações caracterizavam-se pela eventualidade, pequenos volumes e
predominância” da venda de ações de emissão de companhias de
telecomunicações, mediante instrumentos públicos de procuração, sendo que “tal
forma de operar implicava a necessidade de contar com agentes captadores de
negócios (‘assessores’), normalmente valendo-se de pessoas que não integravam
o sistema de distribuição de valores mobiliários” (fl. 3.340);

(ii)
Os agentes captadores de negócios, designados nos documentos da
Corretora como “assessores”, atuavam da seguinte forma: (a) primeiro, obtinham
procurações outorgadas por acionistas, sobretudo de companhias de
telecomunicações; (b) dentre outros poderes, essas procurações incluíam
autorizações para que os procuradores pudessem bloquear, vender, ceder ou
transferir as ações de propriedade dos outorgantes para o seu próprio nome ou de
terceiros, sem prestação de contas, e receber e endossar cheques oriundos da
venda dessas ações; (c) os “assessores” antecipavam ao titular das ações um
valor estipulado privadamente e, em seguida, procediam à alienação das ações
em bolsa junto à Orbival; e (d) por fim, o valor da venda das ações em bolsa era
pago pela Orbival por meio de cheques que, ainda que nominais aos titulares das
ações e cruzados em preto, eram entregues aos procuradores, que os
depositavam em sua própria conta1;

(iii)
A remuneração dos “assessores” correspondia à diferença entre o valor de
mercado das ações e o valor efetivamente pago aos seus clientes, sendo que,
como relatado por alguns dos clientes provocados nas inspeções2, o valor por eles
recebido a título de antecipação era inferior àquele indicado nas notas de
corretagem referentes à alienação das ações em bolsa;

(iv)
Dentre os “assessores”, podiam ser identificadas tanto pessoas cuja
atuação já tinha sido objeto de stop order por parte da CVM3 quanto pessoas que
atuavam de maneira irregular no mercado de valores mobiliários, mas cuja
atuação não havia sido objeto de alerta pela CVM;

(v)
os “assessores” recebiam códigos internos na Orbival, os quais eram
registrados em “campos próprios da documentação dos clientes, como extratos de
contas correntes, notas de corretagem e ordens de negociação” (fl. 3.341);

(vi)
Os “assessores” foram identificados, para fins das inspeções, com base no
encontro dos nomes dos procuradores dos clientes investigados com os códigos
inseridos em seus respectivos documentos;

(vii)
No total, foram identificados 18 códigos de “assessores”, dentre os quais
apenas 5 corresponderiam a agentes autônomos registrados na CVM; e

(viii)
A Orbival se limitou a informar que (a) “os códigos eram utilizados para
saber de onde vinham os processos” (fl. 2.671); (b) somente 3 códigos (10, 31 e
505) se referiam a “assessores”, os quais eram agentes autônomos autorizados a
atuar pela CVM; e (c) nunca teria trabalhado com agentes autônomos não
autorizados pela CVM.

5.
Após a conclusão das duas primeiras inspeções, a SMI propôs a emissão de stop
order em face de todas as pessoas físicas identificadas por intermediar, sem autorização,
operações no mercado de valores mobiliários (Ato Declaratório no 7.963, de 2004, fl.
1.677)4. Já na terceira inspeção, foi verificada a reincidência na atuação irregular por
parte de algumas de pessoas que já haviam sido objeto de alertas5 e, ainda, a atuação
de outras pessoas que, mesmo sem autorização, intermediavam operações no mercado
de valores mobiliários e que ainda não tinham sido alvo de stop order pela CVM6.

6.
Além das operações irregulares realizadas por meio dos “assessores”, também
foram identificadas nas inspeções três operações classificadas pela Acusação como
fraudulentas, as quais revelariam a falta de diligência da Orbival quanto à verificação da
veracidade das ordens contidas em instrumentos públicos de procuração por ela
utilizados para proceder às operações de alienação de ações.

7.
A primeira dessas operações corresponde à alienação de ações de titularidade de
R.Y. custodiadas no Banco do Brasil e no Banco Real. Conforme notificação encaminhada
à CVM em 6.3.2003 (fl. 23), R.Y. informou que:

(i)
ações de emissão da Telebrás de sua titularidade haviam sido transferidas
pela Orbival a Pedro Luiz Ferreira, sem a sua autorização;

(ii)
a transferência teria se baseado em instrumento público de procuração
outorgado junto ao 2o Serviço Notarial de Guapó (GO); no entanto, R.Y. sequer
conhecia o outorgado e há anos não saía do Estado do Mato Grosso; e

(iii)
o documento de identidade da própria R.Y. apresentado à Orbival também
seria falso, tendo sido apresentado o verdadeiro à CVM.

8.
Com base nessas informações, R.Y. também apresentou reclamação ao fundo de
garantia da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, a qual concluiu pela procedência
das alegações da reclamante. Posteriormente, diante de recurso apresentado pela
Orbival, o Colegiado da CVM decidiu, em 28.9.2004, pela manutenção da decisão da
BOVESPA.

9.
Nessa decisão, constou que a Orbival não teria tido o cuidado necessário “ao
efetuar o cadastramento [de R.Y.] mediante procuração e com residência em outro
Estado” (fl. 1.708), conforme exigido pelo art. 4o da Instrução CVM no 333, de 20007.

10.
Outra operação classificada pela Acusação como fraudulenta seria aquela
referente à alienação de ações de titularidade de O.S.M.A., em relação à qual foram
apurados os seguintes fatos:

(i)
em denúncia apresentada à CVM em 30.5.2003 (fls. 199/200), C.M.A., filho

de O.S.M.A., relatou que havia sido procurado por pessoas interessadas em
vender ações averbadas em nome de sua mãe e que não haviam sido
inventariadas quando de seu falecimento, em 1982, por desconhecimento de sua
existência;

(ii)
C.M.A. ingressou com ação de sobrepartilha, solicitando autorização judicial
para a venda dessas ações; porém, quando consultado no âmbito do processo, o
banco custodiante informou que as ações haviam sido alienadas em 4.6.2002 por
intermédio da Orbival;

(iii)
a alienação das ações havia sido realizada com base em instrumento de
procuração outorgado em 25.4.2002 por pessoa que se identificou ao oficial do 2o
Ofício de Notas de Belo Horizonte (MG) como sendo O.S.M.A.;

(iv)
além de autorizar a transferência das ações, a procuração autorizava o
outorgado, Jezer Menezes dos Santos, a depositar em qualquer conta corrente os
cheques relativos à alienação, ainda que cruzados em preto e sem necessidade de
prestação de contas;

(v)
Jezer Menezes dos Santos teria recebido da Orbival, pelo correio, o cheque
por ela emitido para liquidar a venda das ações e o teria depositado em sua
própria conta corrente; e

(vi)
mesmo (a) se tratando da primeira operação em nome de O.S.M.A.; (b) se
tratando de operação realizada por pessoa idosa, tendo em vista que, pelo
instrumento de procuração apresentado, O.S.M.A. teria mais de 67 anos; e (c) a
procuração ter sido lavrada em Minas Gerais e a Orbival ter sede no Rio Grande
do Sul, a Orbival não teria procedido à verificação da veracidade das ordens
emitidas por O.S.M.A. conforme exige a Instrução CVM no 333, de 2000.

11.
A terceira operação intermediada pela Orbival com indícios de fraude corresponde
à alienação de ações de titularidade da C.T. S/C Ltda. – ME, em relação à qual a
Acusação apurou que:

(i)
em 2.8.2005, os antigos sócios da C.T. S/C Ltda. – ME, cujas atividades
foram encerradas em 1993, apresentaram reclamação à CVM (fls. 1.705-1.708)
para informar que ações de titularidade daquela sociedade haviam sido alienadas
por intermédio da Orbival com base em instrumento público de procuração e
outros documentos falsos;

(ii)
os antigos sócios da C.T. S/C Ltda. – ME também protocolaram reclamação
perante o fundo de garantia da BOVESPA, que, apesar de ter concordado com o
seu mérito, julgou a reclamação intempestiva;

(iii)
em 15.8.2006, o Colegiado da CVM apreciou recurso apresentado pelos
antigos sócios da C.T. S/C Ltda. – ME e indicou que deveria ser afastado o
argumento da intempestividade, deferindo o ressarcimento aos reclamantes com
base no art. 40, I, “b” e “d” da Resolução CMN no 2.690, de 20008, então vigente,
e nos seguintes motivos: (a) a Orbival não teria cumprido com seu dever de
conhecer seus clientes, tal como previsto nos artigos 8o e 9o da Instrução CVM no
382, de 20039; (b) existiam evidências de irregularidades (como exemplo, o
comprovante de inscrição da sociedade no CNPJ já demonstrava o encerramento

das atividades da C.T. S/C Ltda. – ME); e (c) pelo fato de ser a primeira operação
do cliente e pelo fato de a procuração apresentada à Corretora ter sido lavrada em
localidade diversa da sede da sociedade, a Orbival deveria ter adotado os
procedimentos exigidos pelo art. 4o, I e IX, da Instrução CVM no 333, de 2000; e

(iv) os poderes constantes da procuração apresentada pelo suposto
representante da C.T. S/C Ltda. – ME abrangeriam a atualização de dados
cadastrais e poderes para endossar e depositar em conta própria ou de terceiros,
sem prestação de contas, os cheques nominativos, inclusive os cruzados em
preto.

12.
Conforme dados levantados pelas inspeções, o volume das operações
intermediadas pelos “assessores” e daquelas consideradas fraudulentas, bem como o
montante recebido pela Orbival a título de corretagem corresponderam àqueles indicados
nas tabelas abaixo:

(i) Operações irregulares

“Assessores”
Código
de
assessor
Período das operações
Valor das
operações
(R$ mil)
Corretagem
(R$ mil)
Celi Binda
17
24.4.2002; e
7.1.2003 a 17.2.2005
77,9
2,8
Sergio Mauro;
Bruno Silva; e
Alexandre da Silveira
20
27.5.2002; 23.10.2002;
21.11.2002; e
6.1.2003 a 23.5.2005
1.450,7
48,5
Nedilandes da Silva
25
13.3.2003 a 4.2.2005
388,8
16,1
Adílio Schmidt
100
13.1.2004 a 20.5.2005
412,9
14,5
Jurandir da Silva
130
3.1.2003 a 23.5.2005
527,3
26,6
Miguel Heitor
150
2.10.2002; 20.11.2002; e
10.1.2003 a 7.11.2003
112,4
1,1
Roberto Mallmann
190
9.1.2003 a 8.10.2004
81,9
2,3
Sheila Esteves
220
15.1.2003 a 18.5.2005
772,6
30,2
Sueli da Silva; e
Luiz Ildefonso
230
26.7.2002; e
2.1.2003 a 8.6.2004
1.160,1
9,4
Vera Lucia
330
10.12.2002; 19.12.2002;
e
2.1.2003 a 23.5.2005
1.215,1
62,6
Greice Regina
400
11.8.2003 a 10.8.2004
347,1
15,9
Edgar Severino
410
19.11.2003 a 21.9.2004
78,9
3,4
Daniel Guerra
510
12.5.2004 a 10.2.2005
137,0
3,0

Total
6.762,7
236,4

(ii)
Operações fraudulentas

Titular das ações
Pregão
Valor das Operações
(R$ mil)
Corretagem
(R$ mil)
R.Y.
3.2.2003
12,3
0,1
Espólio de O.S.M.A.
29.5.2002
e 2.9.2002
27,7
1,3
C.T. S/C Ltda. - ME
5.1.2005
52,5
2,6

Total
92,5
4,0

13.
No entanto, em razão dessas operações terem sido realizadas, majoritariamente,
entre janeiro de 2003 e maio de 2005, a Acusação optou por descartar as operações
anteriores a esse período, de modo que o valor auferido pela Corretora a título de
corretagem para fins do presente processo como resultado das operações acima
descritas correspondeu a R$ 237,7 mil.

14.
Além dessas operações, a Acusação também identificou tentativas de fraudes que,
mesmo não tendo sido concluídas, contribuiriam para revelar irregularidades na atuação
da Corretora. Essas tentativas também foram objeto das reclamações que deram origem
ao presente processo.

15.
A primeira dessas tentativas de fraude foi informada à CVM em 7.2.2003 pelo
Banco Bradesco S.A., o qual alegou que:

(i)
havia recebido da Orbival uma solicitação de bloqueio das ações de
titularidade de M.L.C.O., acompanhada de documentos pessoais da titular e de
uma ordem de transferência de ações (fl. 1);

(ii)
na qualidade de instituição custodiante, teria entrado em contato com a
titular das ações, que, por sua vez, afirmou que não teria feito tal solicitação de
bloqueio e que a assinatura constante da documentação apresentada pela Orbival
não seria sua (fl. 2); e

(iii)
por isso, o banco não teria concluído a operação solicitada pela Orbival.

16.
Instada a se manifestar, a Orbival apresentou à SMI e, posteriormente, à SFI, no
âmbito da primeira inspeção, uma autorização supostamente concedida por M.L.C.O. a
Sergio Almeida Pinto da Fonseca para que este pudesse retirar o cheque referente à
liquidação financeira da venda das ações de sua titularidade (fl. 12).

17.
Além disso, foi informado pela Orbival que M.L.C.O. e Sergio Almeida Pinto da
Fonseca teriam entrado em contato com a Corretora por telefone e que a documentação
pertinente teria sido encaminhada por eles pelo correio, sem que qualquer um dos dois
tivesse comparecido nas dependências da Corretora.

18.
A segunda tentativa de fraude também foi informada à CVM pelo Banco Bradesco
S.A., que encaminhou correspondência em 27.2.2003 alegando que:

(i)
havia recebido da Orbival uma solicitação de bloqueio das ações de
titularidade de R.Y., acompanhada de documentos pessoais da titular e de uma
ordem de transferência de ações (fl. 19);

(ii)
na qualidade de instituição custodiante, teria entrado em contato com a
titular das ações, que, por sua vez, afirmou que não teria feito tal solicitação de
bloqueio e que a documentação apresentada pela Orbival seria falsa (fl. 22); e

(iii)
por isso, não teria concluído a operação solicitada pela Orbival.

19.
A terceira tentativa de fraude também foi apurada com base em denúncia
apresentada pelo Banco Bradesco S.A., que informou em 11.3.2003 à CVM que:

(i)
havia recebido da Orbival uma solicitação de bloqueio de ações de
titularidade de B.P.G.S., acompanhada de documentos pessoais da titular e de
uma ordem de transferência de ações (fl. 33);

(ii)
na qualidade de instituição custodiante, teria entrado em contato com a
titular das ações, que, por sua vez, afirmou que não teria feito tal solicitação de
bloqueio e que a documentação apresentada pela Orbival seria falsa (fl. 36); e

(iii)
por isso, não teria concluído a operação solicitada pela Orbival.

20.
A quarta tentativa de fraude foi denunciada pelo Banco Bradesco S.A. em
2.12.2003, junto às alegações de que essa instituição:

(i)
havia recebido da Orbival uma solicitação de bloqueio de ações de
titularidade de I.B.G., acompanhada de documentos pessoais da titular e de uma
ordem de transferência de ações (fl. 272);

(ii)
na qualidade de instituição custodiante, teria entrado em contato com a
titular das ações, mas teria verificado que esta falecera em 11.6.2001;

(iii)
com base em correspondência encaminhada pelo advogado do espólio de
I.B.G. (fls. 274/275), constatou que a documentação apresentada pela Orbival
seria falsa; e

(iv)
por isso, não teria concluído a operação solicitada pela Orbival.

21.
A quinta tentativa de fraude informada pelo Banco Bradesco S.A. foi informada à
CVM em 17.5.2004, por meio de correspondência na qual o banco indicou que:

(v)
havia recebido da Orbival uma solicitação de bloqueio de ações de emissão
da Brasil Telecom S.A. e de titularidade de D.A. Ltda., acompanhada de
documentos da sociedade, de documentos pessoais de seu representante e de
uma ordem de transferência de ações (fl. 1.702);

(vi)
na qualidade de instituição custodiante, teria entrado em contato com a
representante da sociedade que constava em seu cadastro, que, por sua vez,
afirmou que não teria feito tal solicitação de bloqueio e que a procuração ao
representante indicado pela Orbival já teria sido revogada (fl. 1.704); e

(vii)
por isso, não teria concluído a operação solicitada pela Orbival.

22.
Por fim, a Acusação analisou também uma suposta fraude envolvendo a
transferência de ações detidas pela M. S.A., todas emitidas por companhias de
telecomunicações. Conforme reclamação apresentada à CVM pelo diretor-presidente
daquela sociedade (fl. 195), as ordens de transferência de ações estariam sendo
questionadas pela instituição financeira depositária, o Banco ABN Amro Real. No entanto,
tal como informado por esta instituição à CVM, tais ordens não teriam sido processadas
porque, paralelamente, teria sido recebida outra ordem para a transferência das mesmas
ações, que seriam detidas por pessoa jurídica com o mesmo CNPJ que a M. S.A., mas
com razão social diversa (R.C.R. Ltda.).

23.
Diante desses fatos e da documentação apresentada, a Acusação verificou que a
R.C.R. Ltda. teria sido transformada em sociedade por ações, com a alteração de sua
razão social e número de registro perante a junta comercial competente, dando origem a
diferentes dados cadastrais.

IV.
Irregularidades atribuídas à Orbival

Garimpagem

24.
Conforme apontado pela Acusação, a utilização de um esquema de garimpagem
como aquele formado pelos “assessores” da Orbival poderia ser enquadrada como a
utilização de pessoas não autorizadas pela CVM a exercer atividades de intermediação de
valores mobiliários, o que seria vedado pelo art. 12, I, “c” da Instrução CVM no 382, de
200310 (até o período encerrado em abril de 2003) e pelo art. 13, I, “c” da Instrução CVM
no 387, de 200311 (em relação ao período compreendido entre abril de 2003 e maio de
2005). Essas infrações seriam consideradas graves nos termos do art. 22 da Instrução
CVM no 382, de 200312, do art. 23 da Instrução CVM no 387, de 200313, e do art. 1o da
Instrução CVM no 348, de 200114.

25.
Além disso, a SMI analisou as operações intermediadas por cada um dos
“assessores” identificados nas inspeções realizadas. A Acusação considerou que não
seriam necessárias providências adicionais em relação a tais pessoas físicas na esfera
administrativa, tendo em vista que: (i) parte delas deixou de atuar no mercado de
valores mobiliários após a emissão de stop order pela CVM; e (ii) tanto em relação aos
“assessores” que não foram alvo de stop order quanto em relação àqueles que
reincidiram nas irregularidades após as respectivas stop orders, não teriam sido
encontrados indícios de perpetuação da atuação irregular após maio de 2005, quando
foram encerradas as atividades da Orbival.

26.
Ainda assim, diante de indícios de prática de crime e de crime tentado por parte
de determinados “assessores” e de indícios de fraude presentes na lavratura de
instrumentos públicos de procuração, a SMI comunicou o Ministério Público e as
corregedorias competentes.

Falta de diligência para a prevenção de fraudes

27.
Com base nas inspeções, a Acusação também apurou que a Orbival não teria sido
diligente na prevenção de fraudes contra investidores no mercado de valores mobiliários
por dois motivos.

28.
Primeiro, ao analisar cheques emitidos pela Corretora para o pagamento dos
valores devidos em razão da alienação de ações (fls. 2.681-2.746), a Acusação apurou
que, na maior parte deles, apesar de constar a tarja com os dizeres “exclusivamente
para crédito na conta do favorecido original”15, em atendimento ao art. 2o da Instrução
CVM no 333, de 200016, não teria sido anulada a cláusula “à sua ordem”17. Essa omissão,
por parte da Orbival, teria facilitado que terceiros, os “assessores”, se beneficiassem da
liquidação financeira de venda de ações, inclusive, nas operações fraudulentas que
resultaram na alienação das ações de titularidade de R.Y. e do espólio de O.S.M.A.

29.
Além disso, ao analisar as operações de alienação das ações de titularidade de
R.Y. e da C.T. S/C Ltda. – ME, a Acusação não teria encontrado indícios de cumprimento
do disposto no art. 4o, I, IV e IX da Instrução CVM no 333, de 2000, que obrigaria a

Corretora a entrar em contato com o titular dos valores mobiliários que emitiu ordem,
valendo-se de instrumento de procuração, uma vez que se tratava de sua primeira
operação, que os titulares tinham domicílio ou sede em outra praça que não a da
Corretora e que as procurações por eles outorgadas tinham sido lavradas em cidade
distinta de seu domicílio ou sede. Já no caso da alienação de ações detidas por O.S.M.A.,
além de se tratar de primeira operação do titular e de esta ter domicilio em localidade
diversa da Corretora, esta última seria obrigada a entrar em contato com o emissor das
ordens em razão de os documentos de identidade apresentados demonstrarem que se
tratava de pessoa idosa.

30.
Quando questionada sobre os procedimentos adotados para atender a Instrução
CVM no 333, de 2000, diante de situações como as descritas acima, a Orbival teria
indicado que “a confirmação [das ordens, como exigidos por esta instrução] era feita por
meio telefônico com o investidor, mas que ‘infelizmente’ as ligações telefônicas não eram
gravadas” (fls. 2.911/2.912).

Embaraço à fiscalização

31.
Ao analisar as informações prestadas pela Orbival à CVM no âmbito das inspeções,
a SMI apurou que:

(i)
não obstante a Corretora ter informado à CVM, em julho de 2003, que não
possuía ficha cadastral em nome de Pedro Luiz Ferreira, uma vez que esta pessoa
não seria seu cliente (fl. 139), a CVM teria tido acesso posteriormente a tal ficha
cadastral, a qual seria datada de janeiro de 2003 (fls. 392-397); e

(ii)
a Orbival não teria apresentado as fichas cadastrais de quatro clientes
solicitadas pela CVM (fls. 2.937/2.938), apesar de a CVM ter constatado, por meio
de notas de corretagem e extratos de contas correntes, operações em nome de
tais pessoas (fls. 1.785; 2.508; 2.513; 2.556 e 2.883).

32.
Em função disso, a SMI entendeu que a Corretora causou embaraço à fiscalização,
tal como previsto na alínea “b” do item II da Instrução CVM no 18, de 198118.

V.
Irregularidades atribuídas à diretoria da Orbival

33.
Tendo em vista que, nos termos do art. 4o, tanto da Instrução CVM no 382, de
2003, quanto da Instrução CVM no 387, de 2003, a Corretora deveria indicar um diretor
estatutário responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nessas duas
instruções e que, à época dos fatos, o parágrafo único de ambos os dispositivos obrigava
este diretor a “ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração do seu próprio negócio”, a Acusação entendeu que as
irregularidades acima apontadas em relação à prática de garimpagem também
revelariam irregularidades na atuação dos diretores da Orbival.

34.
Tomando como base o cadastro mantido pela Corretora junto à própria CVM, a
SMI apurou que Dawin Schneider Tarta (“Dawin Tarta” e, em conjunto com a Orbival,
“Acusados”) seria o indicado pelo cumprimento da regulamentação acima descrita.
Dentro da Corretora, o mesmo administrador teria ocupado os seguintes cargos: diretor
de operações com recursos de terceiros (de 30.4.2001 a 30.4.2004) e diretor-
superintendente (de 30.4.2004 até sua destituição em 26.7.2004).

35.
Assim, para a Acusação, o diretor Dawin Tarta teria incorrido em violação ao art.
4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 382, de 2003 (no período compreendido entre
janeiro e abril de 2003)19 e ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387, de
2003 (no período compreendido entre abril de 2003 e maio de 2005)20.

VI.
Manifestações dos Acusados

36.
Em atendimento ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 200821, os
Acusados foram chamados a se manifestar sobre os fatos apurados pela Acusação. Nos
ofícios encaminhados a cada um deles (fls. 3.189-3.1.92; 3.254-3.258), a SMI também
indicou o nome de todos os “assessores” por ela identificados, questionou quais seriam
os códigos a eles atribuídos, quais funções desempenhavam na Corretora entre janeiro
de 2002 e junho de 2005 e quais desempenhavam atividades de agenciamento de
negócios e captação de clientes em prol da Orbival.

37.
Em sua manifestação (fls. 3.193-3.251), a Orbival destacou que:

(i)
todas as pessoas indicadas pela Acusação seriam clientes da Corretora,
com exceção de Celi Binda, que era agente autônoma e a única que atuava junto
à Orbival;

(ii)
a Corretora sempre manteve um diretor estatutário responsável pelo
cumprimento da regulamentação em vigor, em linha com o disposto no art. 4o da
Instrução CVM no 387, de 2003;

(iii)
diante do recebimento de ordens emitidas por procuradores, mantinha
contato com os clientes para a confirmação de dados cadastrais;

(iv)
todos os pagamentos referentes à alienação de ações eram feitos por meio
de cheques cruzados em preto e com a cláusula “à sua ordem” anulada, de modo
que pudessem ser sacados somente pelos titulares; e

(v)
nenhum cliente teria sido prejudicado pelas operações realizadas por
intermédio da Corretora.

38.
Dawin Tarta, por sua vez, indicou em sua manifestação preliminar (fls. 3.259-
3.261) que:

(i)
nunca teve conhecimento de ter sido indicado como responsável perante a
CVM pelo cumprimento da Instrução CVM no 387, de 2003;

(ii)
todas as pessoas indicadas pela Acusação seriam clientes da Corretora,
com exceção de Celi Binda, que era agente autônoma e a única que atuava junto
à Orbival;

(iii)
ao preencher a ficha cadastral, os clientes da Orbival deveriam manifestar,
em campo próprio, se autorizavam a transmissão de ordens por procuração, a
qual deveria ser anexada à ficha;

(iv)
para confirmar a existência de ordens dadas por procuração, a Corretora
entrava em contato com o cliente e confirmava se todos os elementos constantes
da procuração lavrada em cartório eram verdadeiros e reais; e

(v)
para o pagamento de operações, a Corretora emitia cheque nominal ao
cliente, cruzado em preto e com a cláusula “à sua ordem” anulada, fazendo com
que todo e qualquer cheque fosse depositado somente na conta dos favorecidos.

39.
A Acusação, porém, considerou que tais alegações não seriam condizentes com os
fatos por ela apurados.

VII.
Acusação

40.
Diante do exposto acima e levando em consideração as sugestões feitas pela
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM quanto ao enquadramento das infrações
(fls. 3.327-3.333), a SMI apresentou acusação em face de:

(i)
Orbival Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.:

a)
de janeiro a abril de 2003: pelo recebimento e execução de
transferências e vendas de ações trazidas por pessoas não autorizadas a
intermediar operações no mercado de valores mobiliários (“garimpeiros”),
inclusive pessoas já contempladas com stop orders da CVM, em infração ao
disposto no art. 12, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 382, de 2003,
c/c o art. 16 da Lei no 6.385, de 1976, considerada falta grave para os fins
do parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976;

b)
de abril de 2003 a maio de 2005: pelo recebimento e execução
de transferências e vendas de ações trazidas por pessoas não autorizadas a
intermediar operações no mercado de valores mobiliários (“garimpeiros”),
inclusive pessoas já contempladas com stop orders da CVM, em infração ao
disposto no art. 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387, de 2003,
c/c o art. 16 da Lei no 6.385, de 1976, considerada falta grave para os fins
do parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976;

c)
de janeiro a abril de 2003: pelo pagamento em cheque, referente
a operações no mercado de valores mobiliários, sem a anulação da cláusula
“à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no
333, de 2000, c/c o art. 18, inciso II, da Instrução CVM no 382, de 2003,
considerada falta grave para os fins do parágrafo 3o do art. 11 da Lei no
6.385, de 1976;

d)
de abril de 2003 a maio de 2005: pelo pagamento em cheque,
referente a operações no mercado de valores mobiliários, sem a anulação
da cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da Instrução
CVM no 333, de 2000, c/c o art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387, de
2003, considerada falta grave para os fins do parágrafo 3o do art. 11 da
Lei no 6.385, de 1976;

e)
de janeiro de 2003 a maio de 2005: pela falta de diligência na
prevenção de fraudes contra investidores no mercado de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 4o, incisos I, II, IV e IX, da
Instrução CVM no 333, de 2000, considerada falta grave para os fins do
parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976; e

f)
pelo embaraço à fiscalização, em infração ao disposto no item II,
alínea “b”, da Instrução CVM no 18, de 1981, considerada falta grave para
os fins do parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976.

(ii)
Dawin Schneider Tarta, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 382, de 2003, de janeiro a abril de 2003, e da
Instrução CVM no 387, de 2003, de abril de 2003 a maio de 2005, em nome da
Orbival:

a)
de janeiro a abril de 2003: por não ter empregado o devido
cuidado e a diligência que dele se exigia no exercício de suas funções para
coibir (a.i) o recebimento e execução de transferências e vendas de ações
trazidas por pessoas não autorizadas a intermediar operações no mercado
de valores mobiliários (“garimpeiros”), inclusive pessoas já contempladas
com stop orders da CVM; e (a.ii) o pagamento em cheque, referente a
operações no mercado de valores mobiliários, sem a anulação da cláusula
“à sua ordem”, em infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da
Instrução CVM no 382, de 2003, considerada falta grave para os fins do
parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976; e

b)
de abril de 2003 a maio de 2005: por não ter empregado o
devido cuidado e a diligência que dele se exigia no exercício de suas
funções para coibir (b.i) o recebimento e execução de transferências e
vendas de ações trazidas por pessoas não autorizadas a intermediar
operações no mercado de valores mobiliários (“garimpeiros”), inclusive
pessoas já contempladas com stop orders da CVM; e (ii) o pagamento em
cheque, referente a operações no mercado de valores mobiliários, sem a
anulação da cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no parágrafo
único do art. 4o da Instrução CVM no 387, de 2003, considerada falta
grave para os fins do parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976.

VIII. Defesas

41.
Em sua defesa (fls. 3.405/3.406), Dawin Tarta afirmou que:

(i)
foi funcionário da Orbival entre 1.1.1999 e 6.8.2004, tendo sido eleito em
assembleia geral realizada em 28.8.2000 para o cargo de diretor administrativo
de gestão de recursos de terceiros, no qual permaneceu até a sua demissão;

(ii)
as irregularidades identificadas pela Acusação ocasionaram, em conjunto
com outros fatos, a demissão sumária do Acusado em 6.8.2004, já que, desde
meados de 2003, este vinha se “insurgindo contra atos praticados pela diretoria
da pessoa jurídica controladora da Orbival” (fl. 3.405);

(iii)
a responsabilidade do controlador da Orbival seria comprovada pelo fato de
que os atos questionados pela Acusação continuaram a ser praticados até maio de
2005, ou seja, por 10 meses após seu afastamento da Corretora;

(iv)
a orientação do controlador da Orbival ao Acusado era de que não fossem
rejeitados clientes que, ainda que em potencial, trouxessem operações à Orbival;
e

(v)
não poderia apresentar documentos adicionais para comprovar suas
alegações, pois não pertencia mais ao quadro funcional da Orbival.

42.
Em sua defesa (fls. 3.427-3.462), a Orbival alegou primeiramente que:

(i)
as irregularidades identificadas pela Acusação foram de responsabilidade
exclusiva de Dawin Tarta, o qual havia sido apontado como responsável perante a
CVM, BOVESPA e Receita Federal, mantinha contato com intermediários e
“incentivava a manutenção de uma carteira de clientes formada, basicamente, por
pessoas físicas” (fl. 3.429);

(ii)
em virtude de prejuízos auferidos durante a gestão de Dawin Tarta, a
Orbival deixou de ter condições para operar junto à BOVESPA e procedeu à
transferência do título nominal detido nesta bolsa;

(iii)
nesse contexto, os sócios da Corretora não puderam concluir investigação
interna referente às denúncias recebidas em relação às irregularidades cometidas
por Dawin Tarta;

(iv)
a transferência do titulo da BOVESPA detido pela Orbival foi sugerida por
Dawin Tarta, o qual foi também o seu adquirente; porém, tendo em vista que logo
após essa transferência, a Corretora deixou de apresentar prejuízos, os antigos
sócios consideraram ter caído em um golpe, iniciaram discussão judicial
envolvendo Dawin Tarta e buscaram o desfazimento da transferência do título, o
qual foi enfim adquirido pela própria BOVESPA;

(v)
com o desmantelamento da Orbival, todos os seus clientes foram
transferidos a outras corretoras sem suportar qualquer prejuízo; esse
procedimento foi supervisionado pela BOVESPA; e

(vi) a legislação brasileira ampararia a responsabilidade exclusiva do
administrador da Orbival pelos atos fraudulentos por ele praticados; a título de
exemplo, poderiam ser mencionados o art. 135 do Código Tributário Nacional22, o
art. 158 da Lei no 6.404, de 197623, o art. 50 do Código Civil24 e o art. 28 do
Código de Defesa do Consumidor25.

43.
Feitos esses esclarecimentos sobre o contexto em que se encontrava, a Orbival
apresentou duas questões preliminares em face da Acusação, indicando que:

(i)
tendo em vista o direito à ampla defesa da Acusada, deveria haver a
intimação da BOVESPA para a demonstração (a) da regularidade do procedimento
de encerramento das atividades da Corretora, o qual teria sido auditado pela bolsa
e não teria ocasionado quaisquer prejuízos aos seus clientes; e (b) de que todos
os clientes porventura prejudicados teriam sido ressarcidos pelo fundo de
garantia; assim, demonstrar-se-ia que qualquer prejuízo auferido pelos clientes da
Corretora não seriam de responsabilidade desta última e teriam sido amparados
pelo fundo de garantia; e

(ii)
o termo de acusação incorreria em erro ao indicar como infrações distintas
fatos semelhantes mas que, por terem ocorrido em períodos distintos, teriam sido
identificados com base na Instrução CVM no 382, de 2003, ou na Instrução CVM
no 387, de 2003; nesse caso, havendo infrações, o correto seria tratar de

infrações continuadas e não de uma multiplicidade de infrações que poderia
ensejar mais de uma pena.

44.
Por fim, quanto ao mérito, a Orbival argumentou que:

(i)
a acusação não mereceria prosperar, tendo em vista que, em um universo
de mais de quatro mil clientes, teriam sido identificados pela CVM somente três
prejudicados, sendo que um deles já teria sido ressarcido pela própria Orbival com
base em ação de reparação de danos;

(ii)
não havendo prejuízos, não haveria que se falar na imposição de sanções;

(iii)
em relação aos únicos clientes prejudicados, ainda que sem culpa atribuível
à Corretora, caberia destacar que esta se resguardou com todos os documentos e
procedimentos necessários, não havendo provas em contrário;

(iv)
nesse sentido, a Corretora teria analisado a documentação a ela entregue
(cópias autenticadas de documentos de identidade, procurações por instrumentos
públicos, dentre outros) e realizado prévio contato com os clientes (por telefone,
com base nos dados cadastrais) para, em seguida, emitir os cheques referentes à
alienação das ações (todos em preto e com a cláusula “à ordem” riscada);

(v)
se houve fraude, esta não poderia ser imputada à Orbival, uma vez que
esta não teria motivos para desconfiar de documentações autenticadas por quem
tem fé pública;

(vi)
considerando que as Instruções CVM no 333, de 2000, 382, de 2003 e 387,
de 2003, não estabeleciam a forma com que as corretoras deveriam contatar seu
clientes, a Orbival optou por sempre entrar em contato por telefone, não havendo
fundamento para que a CVM exija procedimento diverso no âmbito do presente
processo;

(vii) a Corretora não poderia ser responsabilizada pela utilização de
“garimpeiros” ou de intermediários em face dos quais a CVM teria emitido stop
orders, tendo em vista que: (a) a simples utilização desses intermediários sem a
verificação de prejuízos não representa infração; e (b) a Corretora sempre agiu de
acordo com informativos divulgados pela BOVESPA acerca de quem estava
impedido de atuar no mercado, não se podendo pressupor que a Corretora tivesse
ciência de todas as stop orders emitidas pela CVM;

(viii)
pela razão acima, caberia à CVM intimar a BOVESPA para obter cópias de
tais informativos e verificar o procedimento observado pela Orbival;

(ix)
a Orbival não teria causado qualquer embaraço à fiscalização; ainda que
possa ter havido o atraso para a entrega de algum documento em virtude do
elevado volume da documentação, não houve qualquer omissão ou criação de
empecilhos por parte da Corretora, sendo qualquer empecilho decorrente da
atuação de Dawin Tarta;

(x)
além disso, nos termos do art. 9o, I, da Lei no 6.385, de 1976, o prazo
legal para a guarda de documentos seria de 5 anos, de modo que os documentos
anteriores a este prazo não seriam de manutenção obrigatória da Orbival;

(xi)
contrariamente ao que alegou a Acusação, a Orbival jamais teria realizado
pagamento com cheques com a cláusula “à sua ordem” em vigor; eventual
conduta em sentido contrário seria de responsabilidade única de Dawin Tarta;

(xii)
se quaisquer cheques entregues pela Corretora foram pagos por bancos a
terceiros (com ou sem procuração), se foram endossados ou sacados pelos
próprios clientes, a Orbival não teria como controlar nem como ser
responsabilizada; e

(xiii)
ainda que fosse possível discutir o prejuízo auferido pelos únicos clientes
identificados pela Acusação como lesados, cada um deles teria sofrido prejuízos de
aproximadamente R$10.000,00, o que seria insignificante e não justificaria a
instauração de um processo sancionador como o presente, tornando
desproporcional qualquer sanção à Orbival.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------------
1 Como exemplo, a Acusação mencionou que S.D.P. possuía ações de diversas companhias de
telecomunicações e que foi contatada por Vera Lúcia Machado Mattos, “assessora” da Orbival
identificada com o código 330, que lhe propôs a venda daquelas ações. Em 25.11.2002, S.D.P.
outorgou procuração à “assessora”, conferindo-lhe poderes para “bloquear, desbloquear, vender,
ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem melhor lhe convier, pelo preço certo e
condições que ajustar, sem prestação de conta, as ações oriundas da Cisão Patrimonial da Empresa
Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebrás, com todos os seus direitos vencidos ou a vencer,
incluindo bonificações, desdobramentos, dividendos, juros ou qualquer vantagem, (...) podendo
vender em BOLSA DE VALORES (...) receber e endossar cheque(s) oriundo(s) da venda das ações,
corrigir dados cadastrais, inclusive CIC e CGC, podendo receber dividendos vencidos ou vincendos
(...) independente de prestação de contas, assinar termos de transferência, OTA ́s, fichas
cadastrais e recibos, podendo substabelecer” (fl. 865). Posteriormente, S.D.P. permitiu que a
“assessora” recebesse em seu nome o cheque relativo à venda de suas ações e recebeu, da própria
“assessora”, o pagamento antecipado de um determinado montante referente à venda. Com base
na documentação encaminhada pela “assessora”, a Corretora cadastrou S.D.P. como sua cliente de
no 7622-3 (fls. 863/864), protocolou as ordens de transferência de ações perante as respectivas
instituições financeiras depositárias (fls. 870-884) e intermediou a efetiva alienação nos pregões de
10 e 19.12.2012, como demonstrado pelas notas de corretagem acostadas aos autos (fls.
888/889). Finalmente, o cheque referente à liquidação das operações foi sacado em nome de Vera
Lúcia Machado Mattos.
2 Como exemplo, a Acusação mencionou que “(i) Elita Peçanha de Carvalho (fls. 306 e 307), então
cliente da Sra. Vera Lucia, assessora de código “330”, informou ter recebido, pela venda de suas
ações, R$ 1.300,00 em 30.01.2003, mesma data de lavratura do instrumento público de
procuração outorgado por ela para a Sra. Vera Lucia (fls. 969, 970 e 972); essas ações foram
vendidas em bolsa nos pregões de 14.02 e de 25.04.2003, gerando um valor líquido, após as
taxas, emolumentos e corretagem, de R$ 3.524,17 (fls. 967 e 968); (ii) o mesmo ocorreu com
outro cliente da Sra. Vera Lucia, o Sr. Francisco Lopes Filho (fls. 305 e 306); conforme os
inspetores desta CVM, em “(...) resposta ao Ofício/Circular/CVM/GFE-4/no 03/04, [Francisco Lopes
Filho] fez contato [com esta CVM] (...) por telefone, informando que uma pessoa (...) lhe telefonou

da cidade de Juiz de Fora – MG, propondo comprar por R$ 3.670,00 sua posição”; no entanto, a
venda em bolsa das ações desse investidor gerou um valor líquido, após as taxas, emolumentos e
corretagem, que superou R$ 11 mil (fls. 913 e 914); e (iii) quanto ao assessor de código “20”,
Sergio Mauro Maschio Junior, sua cliente Jane Carla Wollick (fl. 309) disse ter recebido R$ 200,00
por 2.804 ações de emissão da Telesc Celular S.A., as quais, ao serem vendidas em bolsa,
alcançaram um valor líquido, após as taxas, emolumentos e corretagem, de R$ 705,40 (fls. 1174 a
1178)” (fl. 334).
3 Como exemplo, podem ser mencionados Francisco Assis Gorski (Deliberação CVM no 454, de
10.10.2002), Nedilandes Gomes da Silva (Deliberação CVM no 336, de 10.4.2000), Almério de
Oliveira Nóbrega (Deliberação CVM no 346, de 30.6.2000), Sueli da Silva (Deliberação CVM no 411,
de 12.11.2001) e Luiz Ildefonso Augusto da Silva (Deliberação CVM no 346, de 30.6.2000) (fl.
297).
4 A saber: Celi Binda, Sergio Mauro Maschio Junior, Bruno Silva Cunha, Alexandre da Silveira,
Sheila Esteves Pinto, Edgar Severino do Nascimento, Vera Lucia Machado Mattos, Greice Regina
de Amorim Luiz Magalhães, Miguel Heitor Pinto Zimmermann, Roberto Milton Mallmann, Cláudio
Lopes da Costa e Pedro Luiz Ferreira.
5 A saber: Nedilandes Gomes da Silva, Almério de Oliveira Nóbrega, Luiz Ildefonso Augusto da
Silva, Sueli da Silva e Francisco Assis Gorski.
6 A saber: Adílio Lotário Schmidt, Daniel Rodrigues Guerra e Jurandir da Silva Santos.
7 Art. 4o Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de
valores mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores
mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar
irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características:
I - primeira operação;
II - menor ou idoso;
III - espólio;
IV - com domicílio em outra praça;
V - grande ordem não habitual;
VI - empresa concordatária ou em processo falimentar;
VII - alteração contratual com o ingresso de novo sócio ou acionista;
VIII - substabelecimento de poderes a terceiros pelo outorgado; e,
IX - procuração lavrada fora da cidade em que o cliente tenha domicílio.
Parágrafo único. Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários devem
manter arquivadas, pelo prazo mínimo de cinco anos, cópias autenticadas da Carteira de
Identidade, do Cartão de Identificação do Contribuinte e do comprovante de residência do
mandatário.
8 Art. 40. As bolsas de valores devem manter Fundo de Garantia, com finalidade exclusiva de
assegurar aos clientes de sociedade membro, até o limite do Fundo, ressarcimento de prejuízos
decorrentes:
I - da atuação de administradores, empregados ou prepostos de sociedade membro ou
permissionária da bolsa de valores que tiver recebido a ordem do investidor, em relação à
intermediação de negociações realizadas em bolsa e aos serviços de custódia, especialmente nas

seguintes hipóteses: (...)
b) uso inadequado de numerário, de títulos ou de valores mobiliários, inclusive em relação a
operações de financiamento ou de empréstimos de ações para a compra ou venda em bolsa (conta
margem); (...)
d) inautenticidade de endosso em título ou em valor mobiliário ou ilegitimidade de procuração ou
documento necessário à transferência dos mesmos;
9 Art. 8o As corretoras devem cadastrar seus clientes e manter os cadastros atualizados, junto às
bolsas, às câmaras de compensação e liquidação e às entidades prestadoras de serviços de
escrituração e custódia, permitindo a perfeita identificação e qualificação dos mesmos.
Art. 9o Os dados do cadastro a que faz referência o artigo anterior deve conter, no mínimo, as
informações previstas no §1o, art. 3o, da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999.
10 Art. 12. É vedado:
I – às corretoras: (...)
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades
de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;
11 Art. 13. É vedado:
I – às corretoras:
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades
de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;
12Art. 22. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76,
a infração às normas contidas nos artigos 3o; 4o; 5o; 6o; 12; 13; 14; 15; 18 e 21.
13Art. 23. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no
6.385/76, a infração às normas contidas nos artigos 3o; 4o; 5o; 6o; 7o; 8o; 13; 14; 15; 17; 19; 20 e
22.
14 Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
(art. 15 da Lei no 6.385/76) ou administrador de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM, de
pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei
no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se
refere a agenciamento e/ou captação de clientes.
15 Como indicado pela Acusação, a Lei do Cheque, Lei no 7.357, de 1985, para que se evite o
pagamento na “boca do caixa”, prevê, em seu art. 46, que “o emitente (...) pode proibir que o
cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal, no anverso do título, da cláusula
‘para ser creditado em conta’ (...).
16 Art. 2o As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque
referente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar tarja com os dizeres
“exclusivamente para crédito na conta do favorecido original” e anular a cláusula “à sua ordem”.
17 Como indicado pela Acusação, para se evitar o endosso do cheque, e com isso se evitar que
terceira pessoa se beneficiasse da liquidação financeira, ao invés do próprio titular das ações que
foram alienadas, a Instrução CVM no 333, de 2000 se utilizou de um dispositivo presente na Lei do

Cheque, Lei no 7.357, de 1985, que dispõe, em seu art. 17, § 1o, que “o cheque pagável a pessoa
nomeada [favorecido original, ou seja, o titular das ações alienadas], com a cláusula ‘não à ordem’
(...) só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão”. Para tanto, a expressão “à sua
ordem” deve ser anulada, para gerar os efeitos de “não à ordem”, e, assim, se evitar o endosso.
18 II - Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, deixar, qualquer das
pessoas referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da LEI No 6.385/76, de: (...)
b) colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para
instruir sua ação fiscalizadora.
19Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que seja associada e à CVM um diretor
estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução e
nos regulamentos operacionais e cadastrais.
Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização
dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio.
20 Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor
estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no exercício de suas atividades de fiscalização
dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio. (Redação vigente antes
das alterações promovidas pela Instrução CVM no 450, de 2008).
21 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo
de acusação, conforme o caso.
22 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
23 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em
nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos
prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
24 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.
25 Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada

quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.

Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/0186

Acusados:
Orbival Empreendimentos e Participações Ltda. (atual denominação da
Corretora Orbival CCVM Ltda.)

Dawin Schneider Tarta

Assunto:
Intermediação irregular de operações no mercado de valores mobiliários

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Voto

I.
Introdução

1.
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, ou “Acusação”)
para apurar a responsabilidade da Orbival Empreendimentos e Participações Ltda. (atual
denominação da Corretora Orbival CCVM Ltda.)1 (“Corretora” ou “Orbival”) e de seu
diretor Dawin Schneider Tarta (“Dawin Tarta” e, em conjunto com a Orbival, “Acusados”)
por operações intermediadas no período de 2003 a 2005.

II.
Questões Preliminares

2.
Preliminarmente, a Corretora indicou que, tendo em vista o seu direito à ampla
defesa, deveria ser intimada a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA a fim de
demonstrar: (i) a regularidade do processo de encerramento das atividades da Corretora,
o qual teria sido auditado pela bolsa e não teria ocasionado quaisquer prejuízos aos seus
clientes; e (b) que todos os clientes porventura prejudicados teriam sido ressarcidos pelo
fundo de garantia. Com isso, a Orbival pretendia demonstrar que qualquer prejuízo
auferido por seus clientes não seria de sua responsabilidade e teria sido amparado pelo
fundo de garantia.

3.
Contudo, as questões que a Corretora pretende demonstrar por meio da intimação
da bolsa (atual BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) não me
parecem ser necessárias para a discussão de sua responsabilidade no presente processo.
Primeiro, porque os fatos discutidos pela Acusação dizem respeito à intermediação de
operações previamente ao encerramento das atividades da Orbival e não guardam
relação com esse procedimento.

4.
Segundo, porque o ressarcimento alegado pela Corretora se refere somente a dois
clientes prejudicados por operações supostamente fraudulentas realizadas sem a
respectiva autorização e com base em documentos falsos. Esse ressarcimento se
restringiu à esfera do fundo de garantia (atual Mecanismo de Ressarcimento de
Prejuízos) e se deu no âmbito de processos cujo objeto não era averiguar a
responsabilidade da Corretora e nos quais as demais irregularidades apresentadas pela
Acusação não foram apuradas. Assim, além de se prestarem à finalidade diversa do
presente2, aqueles processos apresentaram objeto mais restrito.

5.
A segunda alegação preliminar da Corretora diz respeito ao suposto erro da
Acusação em indicar como infrações distintas fatos semelhantes, mas que, por terem
ocorrido em períodos distintos, teriam sido identificados com base na Instrução CVM no
382 ou na Instrução CVM no 387, ambas de 2003. A preocupação da Orbival é que tal
prática enseje aplicação de penas distintas para as condutas classificadas de acordo com
cada instrução, sendo que, em sua opinião, eventual irregularidade corresponderia à
infração continuada.

6.
A meu ver, a SMI procedeu corretamente ao embasar a sua acusação tanto na
Instrução CVM no 382 quanto na Instrução CVM no 387, que se sucederam ao longo do
tempo e trataram das condutas apuradas pela área técnica. Com isso, não reconheceu
condutas diversas, mas apenas indicou quais os dispositivos regulamentares aplicáveis a
cada período em que tais condutas se verificaram. Isso não significa, no entanto, que a
eventual penalização dessa mesma conduta, cuja base legal de reprovação mudou ao
longo do tempo, deva se multiplicar.

III.
Mérito

7.
Com base em inspeções conduzidas entre os anos de 2003 e 2006, a SMI atribuiu
à Orbival a responsabilidade por infrações de quatro naturezas: (i) recebimento e
execução de transferências de ações trazidas por pessoas não autorizadas a intermediar
operações no mercado de valores mobiliários (“garimpeiros”), inclusive pessoas já
contempladas com stop orders da CVM; (ii) pagamento em cheque, referente a
operações no mercado de valores mobiliários, sem a anulação da cláusula “à sua ordem”;
(iii) falta de diligência na prevenção de fraudes contra investidores no mercado de
valores mobiliários; e (iv) embaraço à fiscalização.

8.
Além disso, Dawin Tarta foi acusado, na qualidade de diretor responsável perante
a CVM pelo cumprimento das obrigações atribuídas à Orbival nos termos das Instruções
CVM no 382 e 387, ambas de 2003, por não ter empregado o devido cuidado e a
diligência que dele se exigia no exercício de suas funções para coibir (i) o recebimento e
a execução de transferências de ações trazidas por pessoas não autorizadas a
intermediar operações no mercado de valores mobiliários, inclusive pessoas já
contempladas com stop orders da CVM; e (ii) o pagamento em cheque, referente a
operações no mercado de valores mobiliários, sem a anulação da cláusula “à sua ordem”.

9.
Em defesas apresentadas separadamente, nenhum dos Acusados contestou os
fatos apresentados pela SMI. Ambos os Acusados discordaram das imputações de
responsabilidade, mas cada um deles reconheceu que eventuais irregularidades poderiam
ser atribuídas ao outro Acusado.

10.
Como exemplo, Dawin Tarta indicou que teria recebido uma orientação do
controlador da Corretora de não rejeitar clientes que tivessem o potencial de atrair novas
operações, enquanto a Corretora indicou que o seu antigo diretor seria responsável por
expandir a carteira baseada em pessoas físicas, incentivando a atuação dos chamados
“garimpeiros”. Além disso, a Orbival afirmou que jamais teria realizado pagamento com
cheques com a cláusula “à sua ordem” em vigor, mas que eventual conduta em sentido
contrário seria de responsabilidade única de Dawin Tarta.

11.
Além de não terem sido apresentadas contraprovas ou fatos diversos daqueles
trazidos pela Acusação, entendo que esta apresentou evidências suficientes para

demonstrar: (i) a existência de um esquema de “garimpagem” no qual as operações
propostas pelos “garimpeiros” eram intermediadas pela Orbival; (ii) que pelo menos uma
parte dos cheques emitidos pela Corretora foi emitida sem que a cláusula “à sua ordem”
fosse anulada; (iii) que operações fraudulentas foram concluídas com intermédio da
Orbival e que outras tiveram sua conclusão interrompida em razão de procedimentos
adotados pela instituição custodiante das ações que seriam transferidas por intermédio
da Corretora; e (iv) que determinados documentos solicitados pela CVM não foram
entregues tempestivamente pela Orbival.

12.
Assim, explorarei a seguir cada um desses fatos e discutirei a responsabilidade da
Corretora e de seu antigo diretor Dawin Tarta.

Garimpagem

13.
A primeira conclusão apresentada pela SMI no âmbito do presente processo é a de
que a Orbival se valia do agenciamento de clientes por pessoas não autorizadas a operar
no mercado de valores mobiliários, os chamados “garimpeiros”.

14.
Conforme entendimento já consolidado no Colegiado da CVM, a prática de
garimpagem se caracteriza, em geral, “pela compra, com habitualidade, por pessoas não
integrantes do sistema de distribuição, de valores mobiliários diretamente de
investidores, para revendê-los em bolsa de valores ou no mercado de balcão
organizado”3.

15.
Precedentes desta casa também reconheceram que a garimpagem prescinde da
transferência dos valores mobiliários para o nome do próprio “garimpeiro” antes de sua
revenda, de forma que situações nas quais os agentes apenas intermediavam a alienação
de ativos em mercados organizados, valendo-se de procurações outorgadas pelos seus
titulares, também configuram garimpagem4.

16.
No presente caso, parece-me clara a atuação de “garimpeiros” junto à Orbival.
Conforme apontado pela Acusação, esses “garimpeiros” costumavam entrar em contato
com titulares de ações de companhias de telecomunicações e obter procurações para
aliená-las em mercado de bolsa. Nos mesmos instrumentos de mandato, os outorgantes
autorizavam os “garimpeiros” a atuar em seu nome, podendo alterar seus dados
cadastrais junto à Corretora, receber cheques em seu nome e endossá-los, sem
necessidade de prestação de contas.

17.
Em troca da celebração do instrumento de procuração, os “garimpeiros”
costumavam pagar aos titulares das ações o suposto valor da operação, a título de
antecipação. Tais agentes cadastravam os investidores na Orbival e vendiam as ações
em mercado. Em seguida, com base nos poderes a eles outorgados, tais agentes
recebiam os cheques emitidos pela Orbival para a liquidação da venda das ações e os
depositavam em sua própria conta. A diferença entre o valor final da operação e aquele
antecipado aos titulares das ações era atribuída aos “assessores” que atuavam
irregularmente.

18.
A identidade dos “garimpeiros” que atuavam junto à Orbival foi apurada com base
no cruzamento de dados constantes de fichas cadastrais dos investidores, ordens de
transferência de ações e notas de corretagem dos nomes dos procuradores que atuavam
em nome desses mesmos investidores.

19.
Enquanto em fichas cadastrais era inserido um código em campo relativo à
identificação (vide, como exemplo, as fichas acostadas às fls. 324, 987, 999, 1.014,
1.023 e 1.060), em diversas ordens de transferência de ações e notas de corretagem
existiam campos destinados à inserção de códigos para “assessores” (vide, como
exemplo, os documentos acostados às fls. 370-386, 995-997, 1.010/1.011 e 1.059).
Assim, a partir da coincidência desses códigos e dos procuradores de cada um dos
clientes, foi apurada a identidade dos “assessores”, bem como verificada a habitualidade
com que estes atuavam.

20.
Além disso, o modo de atuação de tais “assessores” foi identificado em três
inspeções realizadas pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”), levando em
consideração as seguintes evidências:

(i)
regularidade com que instrumentos públicos de procuração eram
outorgados a esses “assessores” e posteriormente apresentados à Corretora, bem
como os poderes constantes dessas procurações (como exemplo, para alterar
dados cadastrais, endossar cheques e atuar em nome dos clientes sem
necessidade de prestação de contas);

(ii)
regularidade com que eram concedidas autorizações para que os
“assessores” pudessem retirar cheques na Orbival em nome dos clientes (como
evidenciado pelas autorizações acostadas às fls. 12, 61, 576, 650, 745, 825, 834,
866, 892 e 918);

(iii)
o fato de que cheques eram frequentemente emitidos pela Orbival em
nome de seus clientes, mas sem que a cláusula “à sua ordem” fosse anulada; e

(iv)
relatos apresentados por alguns dos clientes que tiveram operações
intermediadas pela Orbival descrevendo um modo de atuação dos “assessores”
compatível com a prática de garimpagem5.

21.
A irregularidade da atuação de grande parte dos “assessores” da Orbival já foi
reconhecida pela CVM quando emitiu ordens de cessação de atividades, também
conhecidas como stop orders. A título de exemplo, observo que todos os “assessores”
identificados na primeira inspeção realizada pela SFI e que ainda não tinha sido objeto de
alertas prévios pela CVM foram mencionados no Ato Declaratório no 7.963, de 2004.

22.
No entanto, o presente processo não discute a responsabilidade dos chamados
“assessores”6. A atividade de garimpagem depende da atuação de uma instituição
autorizada a operar no mercado de valores mobiliários.

23.
Neste caso, a atuação dos “assessores” só foi possível porque as operações por
eles planejadas foram intermediadas pela Orbival em mercados organizados. A Corretora
foi responsável pelo cadastramento dos clientes apresentados pelos “assessores”, pela
análise das procurações por eles apresentadas e pela efetivação das operações de
transferência de ações.

24.
Como já mencionado, esses “assessores” não detinham autorização da CVM para
intermediar operações no mercado de valores mobiliários – muitos deles, inclusive, já
tinham sido alvo de ordens de cessação quando apresentaram clientes à Corretora. E os
documentos acostados aos autos, como fichas cadastrais e procurações, demonstram

que a Orbival tinha conhecimento de quem eram esses “assessores” e da habitualidade
com que atuavam.

25.
Em sua defesa, a Orbival indicou que não teria conhecimento de todas as stop
orders emitidas pela CVM e que acompanharia informativos divulgados pela BOVESPA,
negando atuar em conjunto com pessoas não autorizadas pela CVM. A meu ver, os
documentos acostados nos autos e acima mencionados contradizem essa última
alegação.

26.
As ordens de cessação emitidas pela CVM têm como objetivo justamente alertar
todo o mercado sobre atividades desempenhadas por pessoas que não têm autorização
para atuar no mercado de valores mobiliários e evitar que essa atuação irregular se
perpetue7. Entendo que competia à Orbival se certificar previamente de que seus
“assessores” tinham autorização para operar no mercado de valores mobiliários e que as
informações públicas disponíveis eram suficientes para que a Acusada fizesse isso com
certa facilidade.

27.
Outro argumento utilizado pela Orbival em sua defesa é o fato de que nenhum de
seus clientes, exceto aqueles que recorreram ao fundo de garantia e que teriam entrado
com ação judicial em face da Corretora, teria experimentado prejuízos com as operações
por ela intermediadas.

28.
Essa afirmação não me parece correta. A “garimpagem” prejudica, em primeiro
lugar, os pequenos investidores, titulares das ações alienadas pelos “garimpeiros” por
meio de corretoras, como a Orbival. Seu prejuízo pode ser demonstrado na medida em
que vendem suas ações por valor inferior ao de mercado aos “garimpeiros”,
provavelmente sem serem informados de que existem formas financeiramente mais
vantajosas de alienar tais ações. A “garimpagem” permite que os “garimpeiros” se
apropriem da diferença entre o preço pago privadamente pelas ações e aquele recebido
em virtude de sua alienação em mercado de bolsa ou balcão organizado, sem dar aos
investidores a oportunidade de se apropriar do valor total das ações que antes detinham,
por falta de informação8.

29.
A irregularidade da “garimpagem” também decorre do fato de que a Lei no 6.385,
de 1976, restringiu, em seu art. 16, a atuação no mercado de valores mobiliários às
pessoas autorizadas pela CVM9. Com isso, a legislação quis assegurar que somente
pessoas autorizadas atuariam nesse mercado e que sua atuação seria pautada por
normas de conduta e transparência, bem como pela fiscalização da CVM, cujos padrões
asseguram a proteção do investidor.

30.
Com o mesmo objetivo, o art. 12, I, “c”, da Instrução CVM no 382, de 2003, e,
posteriormente, o art. 13, I, “c”, da Instrução CVM no 387, de 2003, vedaram às
corretoras “utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o
exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para este fim”.

31.
Tendo em vista esses dispositivos e as evidências acostadas aos autos com
relação à prática de “garimpagem” perpetuada por intermédio da Orbival, entendo que a
Corretora deve ser responsabilizada por deixar de observar esses dispositivos entre
janeiro de 2003 e maio de 2005.

32.
É importante discutir também a responsabilidade atribuída pela regulamentação
em vigor à época dos fatos ao diretor Dawin Tarta.

33.
Primeiro, nos termos da Instrução CVM no 382 e, em seguida, nos termos da
Instrução CVM no 387, ambas de 2003, esse diretor havia sido indicado no cadastro da
Orbival junto à CVM por fazer cumprir o disposto nessas duas instruções. Sua função
correspondia, portanto, à fiscalização dos procedimentos adotados pela Corretora, de
forma diligente e cuidadosa, com o intuito de evitar quaisquer desvios ou tomar as
providências necessárias para a sua correção.

34.
No presente caso, ainda que as irregularidades tenham continuado mesmo após o
desligamento do diretor, não foram apresentadas quaisquer evidências quanto à atuação
que dele seria esperada nos termos da regulamentação em vigor à época. O Acusado
não demonstrou ter implementado qualquer procedimento ou controle que pudesse
minimamente indicar que estava cumprindo com suas funções.

35.
Por isso, entendo que Dawin Tarta deve ser responsabilizado pelas
irregularidades acima discutidas. Cabe ressaltar, no entanto, ao contrário do que foi
apresentado pela Acusação, que a responsabilidade de Dawin Tarta abrange somente as
operações realizadas até seu desligamento da Corretora, em agosto de 2004.

Cheques emitidos sem a anulação da cláusula “à sua ordem”

36.
A segunda acusação formulada em face da Orbival e de seu diretor Dawin Tarta
está relacionada à realização de pagamentos referentes a operações no mercado de
valores mobiliários com cheques sem a anulação da cláusula “à sua ordem”, em infração
ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no 333, de 200010, c/c o art. 18, inciso II, da
Instrução CVM no 382, de 200311, e art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387, de
200312.

37.
Em que pesem as alegações da Orbival de que nunca teriam sido emitidos
cheques com a cláusula “à sua ordem” em vigor, foram acostados aos autos exemplos de
cheques utilizados pela Corretora e que, apesar de apresentarem indicação de que
deveriam ser depositados exclusivamente na conta do favorecido, não tinham anulada a
cláusula “à sua ordem”13.

38.
Mais uma vez, entendo ser cabível (i) a responsabilização da Corretora pelo
descumprimento dos dispositivos acima mencionados; e (ii) a responsabilização de Dawin
Tarta pelo descumprimento do seu dever de fiscalizar previsto no art. 4o, parágrafo
único, das Instruções CVM no 382 e 387, ambas de 2003, durante o período em que
esteve cadastrado junto à CVM como diretor responsável pelo cumprimento de tais
instruções.

Operações fraudulentas

39.
A terceira acusação formulada em face da Orbival está relacionada à diligência da
Corretora para a prevenção de fraudes e teve como premissa a identificação de três
operações fraudulentas intermediadas pela Orbival e de, pelo menos, cinco operações
que estavam sendo conduzidas pela Corretora, mas que foram interrompidas por
iniciativa do banco custodiante das ações que seriam transferidas.

40.
A meu ver, os documentos acostados aos autos comprovam a existência de
operações fraudulentas. Nos três casos identificados pela Acusação, foram utilizados
documentos falsos para instruir as ordens de transferência de ações apresentadas por
“assessores” à Orbival – como exemplo, comparo os documentos verdadeiros de R.Y.
apresentados à CVM (fl. 28) e aqueles apresentados pela Orbival (fl. 29) e destaco o fato
de que a procuração supostamente outorgada por O.S.M.A. para a transferência de ações
de sua titularidade foi assinada mais de vinte anos após o seu falecimento.

41.
Além disso, parece-me bastante grave o fato de o Banco Bradesco S.A. ter
apresentado à CVM cinco denúncias de tentativas de fraudes para a transferência de
ações por ele custodiadas. Nesses cinco casos, ao entrar em contato com o titular das
ações objeto de ordens de transferências encaminhadas pela Orbival, aquela instituição
se deparou com a indicação, por parte dos titulares de ações ou de seus representantes,
de que tais ordens nunca haviam sido dadas.

42.
Em sua defesa, a Corretora alegou que teria analisado toda a documentação
entregue aos seus cuidados e que teria entrado em contato com seus clientes por
telefone, por meio do número indicado em suas fichas cadastrais. Esse meio de contato
seria admitido pela Instrução CVM no 333, de 2000, que não exigiria qualquer meio
específico. Além disso, para a Corretora, diante dos documentos que posteriormente se
revelaram falsos, não haveria motivos de desconfiança, posto que eram autenticados por
tabeliães com fé pública.

43.
Diante dessas afirmações, tenho duas considerações.

44.
A primeira delas é que a Instrução CVM no 333, de 2000, foi editada pela CVM
justamente com o objetivo de “prevenir a ocorrência de fraudes contra investidores no
mercado de valores mobiliários” (art. 1o).

45.
Conforme indicado nessa Instrução, as disposições ali contidas foram editadas
tendo em vista que “a CVM, no curso de suas atividades de fiscalização, [havia]
constat[ado] a existência de negociações envolvendo documentos e procurações falsas,
bem como de endossos falsificados em cheques emitidos por integrantes do sistema de
distribuição de títulos e valores mobiliários a seus clientes”. Com base nas novas regras
instituídas pela CVM, deveriam ser adotados procedimentos mais rígidos pelas
corretoras, inibindo “distorções incompatíveis com a confiabilidade que deve predominar
no mercado de valores mobiliários”.

46.
Com esse propósito, a Instrução CVM no 333, de 2000, passou a exigir que,
diante de determinadas circunstâncias, as corretoras entrassem em contato com seus
clientes para confirmar as ordens dadas por procuração. Como exemplo, era exigido o
contato anterior à efetivação da ordem quando (i) se tratava da primeira operação do
cliente; (ii) o cliente fosse menor ou idoso; (iii) se tratava de espólio; (iv) o cliente
tivesse domicílio em outra praça; (v) se tratava de uma grande ordem não habitual; ou
(vi) a ordem tivesse sido dada por meio de procuração lavrada fora da cidade em que o
cliente tenha domicílio.

47.
A Corretora tem razão ao afirmar que a Instrução CVM no 333, de 2000, não
especificou qual o meio de comunicação que deve ser adotado para entrar em contato
com seus clientes e que, na época, não era obrigatória a gravação de conversas
telefônicas para o registro de ordens14.

48.
Porém, dados os objetivos da Instrução CVM no 333, de 2000, não entendo ser
possível reconhecer como diligente a forma de confirmação da Corretora.

49.
Primeiro, porque inexiste qualquer prova de que essa medida (o contato
telefônico) tenha sido mesmo adotada pela Corretora. Segundo, ainda que houvesse
qualquer evidência de que a Corretora efetivamente ligou para os supostos titulares das
ações, esse contato foi feito por telefone com base em número constante de ficha
cadastral apresentada pelo procurador que emitiu as ordens cuja regularidade se
pretende confirmar e, portanto, parece frágil.

50.
Observo que precedentes do Colegiado já consolidaram o entendimento de que
compete às corretoras mais do que uma análise meramente formal dos documentos a
elas apresentados, ainda que estes sejam certificados por quem tem fé pública15. Sob o
princípio de que a corretora deve conhecer o seu cliente, esses precedentes indicam que
a corretora não está obrigada a executar ordens, podendo se recusar a implementá-las
caso não lhe sejam entregues informações suficientes.

51.
Por fim, ainda que a prática do contato telefônico tivesse sido adotada, a análise
dos documentos trazidos aos autos mostra que qualquer checagem mais superficial
identificaria indícios de irregularidade – as falsificações aqui discutidas eram bastante
rudimentares. Como exemplo, vale citar: (i) o fato de que as atividades da C.T. S/C
Ltda. – ME haviam sido encerradas muito tempo antes da transferência de ações; (ii) o
fato de O.S.M.A. já ter falecido; e (iii) o fato de que, apesar de ter nome com evidente
origem oriental, os documentos pessoais de R.Y. apresentados pela Orbival conteriam
foto de pessoa sem qualquer traço físico oriental.

52.
Dessa forma, entendo ser cabível a responsabilização da Corretora por não ter
adotado medidas suficientes para evitar as operações fraudulentas por ela intermediadas
ou as tentativas de fraudes apuradas pela SMI.

Embaraço à fiscalização

53.
A última acusação formulada em face da Orbival diz respeito ao embaraço à
fiscalização em razão da não entrega de documentos solicitados pela SFI no âmbito de
inspeções para a instrução do presente processo.

54.
Em sua defesa, a Orbival alegou que, nos termos do art. 9o, I, da Lei no 6.385, de
1976, o prazo legal para a guarda de documentos seria de cinco anos, de modo que os
documentos anteriores a este prazo não seriam de manutenção obrigatória da Orbival.
Entretanto, entendo que esse argumento não é cabível no presente processo.

55.
A primeira situação identificada pela SMI como embaraço à fiscalização é relativa
à solicitação de ficha cadastral em nome de Pedro Luiz Ferreira. Em resposta, a Orbival
teria afirmado, em julho de 2003, que não possuía este documento, já que Pedro Luiz
Ferreira não seria seu cliente. No entanto, em novembro de 2003, no âmbito de uma
inspeção, a SFI teve acesso à ficha previamente solicitada, a qual estava datada de
janeiro de 2003.

56.
A segunda situação diz respeito ao fato de a Orbival não ter apresentado, em
2006, as fichas cadastrais de quatro clientes, dos quais a SFI obteve extratos de
operações realizadas entre 2004 e 2005. Não está claro no processo se essas fichas não
existiam ou se simplesmente elas não foram apresentadas. E, por isso, não é possível

afirmar se a Corretora infringia o art. 9o da Instrução CVM no 387, de 200316, que
determinava que os intermediários deviam manter cadastro atualizado de seus clientes
ou se, simplesmente, não entregou à fiscalização tais fichas cadastrais e, portanto,
infringia a alínea “b” do item II da Instrução CVM no 18, de 1981, que trata de embaraço
à fiscalização.

57.
De qualquer forma, ainda que não haja indícios conclusivos acerca do segundo
grupo de documentos, entendo que a não entrega da ficha cadastral em nome de Pedro
Luiz Ferreira é suficiente para demonstrar a falta de cooperação da Corretora e, portanto,
o embaraço à fiscalização, tal como previsto na alínea “b” do item II da Instrução CVM no
18/1981.17

58.
No entanto, acredito que o fato de o embaraço à fiscalização ter sido comprovado
somente em relação a uma única ficha cadastral e o fato de a não apresentação da
referida ficha não ter causado prejuízo ao processo devem ser levados em consideração
na dosimetria da pena. Por isso, sugiro a aplicação de pena de advertência à Orbival em
razão da infração ora discutida.

IV.
Conclusão

59.
Diante do acima exposto, com base no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, voto:

(i)
pela
condenação
da
Orbival
Corretora
de Câmbio
e Valores
Mobiliários Ltda.:

(a)
à pena de multa no valor de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais),
pelo recebimento e execução de transferências e vendas de ações trazidas por
pessoas não autorizadas a intermediar operações no mercado de valores
mobiliários (“garimpeiros”), inclusive pessoas já contempladas com stop orders da
CVM, em infração ao disposto no art. 12, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no
382, de 2003, c/c o art. 16 da Lei no 6.385, de 1976, no período compreendido
entre janeiro e abril de 2003, e ao disposto no art. 13, inciso I, alínea “c”, da
Instrução CVM no 387, de 2003, c/c o art. 16 da Lei no 6.385, de 1976, no
período compreendido entre abril de 2003 e maio de 2005;

(b)
à pena de multa no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), pelo
pagamento em cheque, referente a operações no mercado de valores mobiliários,
sem a anulação da cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da
Instrução CVM no 333, de 2000, c/c o art. 18, inciso II, da Instrução CVM no 382,
de 2003, no período compreendido entre janeiro e abril de 2003, e ao disposto no
art. 2o da Instrução CVM no 333, de 2000, c/c o art. 19, inciso II, da Instrução
CVM no 387, de 2003, no período compreendido entre abril de 2003 e maio de
2005;

(c)
à pena de multa no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), pela falta de
diligência na prevenção de fraudes contra investidores no mercado de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 4o, incisos I, II, IV e IX, da Instrução
CVM no 333, de 2000; e

(d)
à pena de advertência, pelo embaraço à fiscalização, em infração ao
disposto no item II, alínea “b”, da Instrução CVM no 18, de 1981.

(iii)
pela condenação de Dawin Schneider Tarta, à pena de multa de
R$100.000,00 (cem mil reais), por não ter empregado o devido cuidado e
a diligência que dele se exigia no exercício de suas funções para coibir (a)
o recebimento e execução de transferências e vendas de ações trazidas por
pessoas não autorizadas a intermediar operações no mercado de valores
mobiliários (“garimpeiros”), inclusive pessoas já contempladas com stop
orders da CVM; e (b) o pagamento em cheque, referente a operações no
mercado de valores mobiliários, sem a anulação da cláusula “à sua
ordem”, em infração ao disposto no parágrafo único do art. 4o da
Instrução CVM no 382, de 2003, no período compreendido entre janeiro a
abril de 2003, e ao disposto no parágrafo único do art. 4o da Instrução
CVM no 387, de 2003, no período compreendido entre de abril de 2003 a
agosto de 2004.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------
1 Em 27.12.2012, o registro da Acusada junto à CVM foi cancelado, sob a justificativa de alteração do seu objeto
social. Conforme informações atualizadas inseridas em seu cadastro, a nova denominação da Orbival
corresponde a “Orbival Empreendimentos e Participações Ltda”.
2 Como já tive a oportunidade de me manifestar, “[o] MRP foi criado pela Instrução CVM no 461, de 2007, em
substituição ao antigo fundo de garantia das bolsas, para assegurar aos investidores uma maneira rápida,
efetiva e menos custosa de obterem reembolso de seus prejuízos em certas hipóteses, independentemente da
adoção das medidas judiciais eventualmente cabíveis. Mecanismos de ressarcimento como o MRP e o antigo
fundo de garantia visam a contribuir para a confiabilidade dos investidores e a integridade do sistema de
negociação de valores mobiliários. Eles foram desenvolvidos à semelhança dos fundos ou seguros garantidores
de depósito e têm como objetivo resolver, de maneira célere, situações que possam gerar insegurança nos
investidores, em especial nos pequenos, e, desta forma, minimizar a possibilidade de crises de confiança no
mercado” (Processo Administrativo no RJ2010/11959, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 14.8.2012).
3Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/01, Dir. Rel. Maria Helena de Santana, julgado em
17.10.2006.
4 Nesse sentido, vide Inquérito Administrativo CVM no 29/98, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos,
julgado em 13.9.2001.
5 Como exemplo de informações prestadas por clientes da Orbival à inspeção, destaco que: (i) F.L.F. informou à
SFI que teria sido contatado por telefone para proceder à venda de ações de sua titularidade e que teria recebido
o valor da venda antecipadamente e em dinheiro; porém, enquanto o valor por ele recebido seria de R$3.670,00,
as notas de corretagem obtidas junto à Orbival indicariam que o valor líquido obtido com a venda correspondeu
a R$11.931,90 (fls. 1.438/1.439); e (ii) J.C.W. confirmou por e-mail que teria sido procurada por Sérgio Mauro
Maschio Júnior e por Bruno Silva Cunha, que teria outorgado a ambos uma procuração em cartório e que teria
recebido R$200,00 (fl. 1.177); nessa procuração (fls. 1.175/1.176), consta que J.C.W. teria outorgado poderes
para que seus procuradores pudessem, por exemplo, endossar cheques nominativos, inclusive aqueles cruzados
em preto, estando desobrigados de prestação de contas e, conforme nota de corretagem e extrato obtidos durante
inspeção da SFI, o valor líquido obtido com a venda das ações por intermédio da Orbival correspondeu a
R$705,40 (fl.1.173/1.174).
Ademais, exemplificando a forma de atuação dos “assessores”, a Acusação destacou que: (i) S.D.P. possuía
ações de diversas companhias de telecomunicações e que foi contatada por Vera Lúcia Machado Mattos,
“assessora” da Orbival identificada com o código 330, que lhe propôs a venda daquelas ações; (ii) em
25.11.2002, S.D.P. outorgou procuração à “assessora”, conferindo-lhe poderes para “bloquear, desbloquear,
vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem melhor lhe convier, pelo preço certo e condições

que ajustar, sem prestação de conta, as ações oriundas da Cisão Patrimonial da Empresa Telecomunicações
Brasileiras S.A – Telebrás, com todos os seus direitos vencidos ou a vencer, incluindo bonificações,
desdobramentos, dividendos, juros ou qualquer vantagem, (...) podendo vender em BOLSA DE VALORES (...)
receber e endossar cheque(s) oriundo(s) da venda das ações, corrigir dados cadastrais, inclusive CIC e CGC,
podendo receber dividendos vencidos ou vincendos (...) independente de prestação de contas, assinar termos de
transferência, OTA ́s, fichas cadastrais e recibos, podendo substabelecer” (fl. 865); (iii) posteriormente, S.D.P.
permitiu que a “assessora” recebesse em seu nome o cheque relativo à venda de suas ações e recebeu, da própria
“assessora”, o pagamento antecipado de um determinado montante referente à venda; (iv) com base na
documentação encaminhada pela “assessora”, a Corretora cadastrou S.D.P. como sua cliente de no 7622-3 (fls.
863/864), protocolou as ordens de transferência de ações perante as respectivas instituições financeiras
depositárias (fls. 870-884) e intermediou a efetiva alienação nos pregões de 10 e 19.12.2012, como demonstrado
pelas notas de corretagem acostadas aos autos (fls. 888/889); e (v) finalmente, o cheque referente à liquidação
das operações foi sacado em nome de Vera Lúcia Machado Mattos.
6 Em linha com os precedentes do Colegiado, sempre que verificada a atuação de “garimpeiros”, a abertura de
um processo administrativo sancionador depende da reincidência da atuação desses agentes após a emissão de
stop order ou de evidências de fraude (Esse entendimento foi firmado no âmbito do Processo CVM no
RJ99/2181, Dir. Rel. Norma Jonssen Parente, julgado em 8.12.2000, e reiterado em precedentes posteriores,
como é o caso do Processo Administrativo Sancionador CVM No TA-SP2001/0799, Dir. Rel. Sergio Weguelin,
julgado em 30.11.2005, e do Processo Administrativo Sancionador CVM No 13/01, Dir. Rel. Maria Helena de
Santana, julgado em 17.10.2006). Neste caso, a Acusação verificou que grande parte dos “assessores” não seria
reincidente e, mesmo no caso daqueles que teriam realizado operações após a emissão de stop order pela CVM,
não teriam sido encontrados indícios de sua atuação no mercado de valores mobiliários após maio de 2005,
quando houve o enceramento das atividades da Orbival, tornando desnecessária qualquer providência adicional
na esfera administrativa. Além disso, não teriam sido identificados elementos suficientes para a abertura de
processos em face dos assessores envolvidos nas três operações fraudulentas apuradas pela Acusação.
7 O efeito dessas ordens é meramente declaratório, isto é, apenas ressalta a irregularidade da atuação de quem já
exercia atividades sem autorização. Nesse sentido, vide Inquérito Administrativo CVM no 29/98, Dir. Rel. Luiz
Antonio de Sampaio Campos, julgado em 13.9.2001, e Inquérito Administrativo CVM No SP2001/0725, Dir.
Rel. Norma Parente, julgado em 13.3.2003.
8 O Colegiado também consolidou o entendimento de que a prática de garimpagem prejudica diretamente a
confiabilidade no mercado de valores mobiliários. Nesse sentido, vide Inquérito Administrativo CVM no
SP2001/0724, Dir. Rel. Norma Jonssen Parente, julgado em 20.12.2002.
9 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão
exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
10 Art. 2o As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque referente a
operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar tarja com os dizeres “exclusivamente para
crédito na conta do favorecido original” e anular a cláusula “à sua ordem”.
11 Art. 18. As corretoras, sempre que efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas,
devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações: (...) II - quando em cheque, os
números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do

banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do
favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
12 Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas,
devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações: (...) II - quando em cheque, os
números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do
banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do
favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
13 Como exemplo, menciono os microfilmes dos cheques acostados às fls. 63, 223, 2.681, 2.683, 2.685, 2.689,
2.691, 2.693, 2.695, 2.697, 2.699, 2.701, 2.703, 2.705, 2.707, 2.711, 2.717, 2719, 2.727, 2.729, 2.731, 2.733,
2.735, 2.737 e 2.739 e destaco que, dentre eles, encontram-se os microfilmes dos cheques utilizados nas
operações fraudulentas que envolveram a alienação de ações de R.Y. e O.S.M.A. (fls. 63 e 223,
respectivamente).
14 À época, o registro de ordens era regulado pelo art. 6o da Instrução CVM no 382, de 2003, e, posteriormente,
pelo art. 6o da Instrução CVM no 387, do mesmo ano, sendo que nenhum desses dispositivos exigia a gravação
de telefonemas entre a corretora e seus clientes para o repasse de ordens.
15 Inicialmente, a responsabilidade dos intermediários sobre a averiguação da legitimidade dos
documentos a eles apresentados foi discutida em precedentes do Colegiado tendo em vista o
disposto no art. 11, III, da Resolução CMN no 1.655, de 1989. Como exemplo, a Dir. Rel. Norma
Jonssen Parente indicou que “é de se esperar que, ao cadastrar um cliente, a corretora não se
atenha exclusivamente ao formalismo dos documentos apresentados, principalmente quando
encaminhados por procuradores, nem mesmo quando forem públicos, como no presente caso, pois
o fato de a procuração ser pública não elide a responsabilidade do intermediário e nem o desobriga
de se certificar da existência do cliente e da legitimidade dos títulos” (Inquérito Administrativo CVM
No SP2001/0725, Dir. Rel. Norma Jonssen Parente, julgado em 13.3.2003). Precedentes
posteriores afastaram a aplicação daquele dispositivo para fins de responsabilização das corretoras
na esfera administrativa, como é o caso do Inquérito Administrativo CVM no TA SP2002/0098, Dir.
Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 11.9.2003 e do Processo Administrativo
Sancionador CVM no TA-SP2001/034, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 12.8.2004. No entanto, a
responsabilidade das corretoras voltou a ser discutida após a edição da Instrução CVM no 333, de
2000, como demonstra o Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2003/288, Dir. Rel. Eli
Loria, julgado em 8.9.2004. Nesse processo, o então diretor Eli Loria indicou que “a diligência
devida pelos intermediários de mercado no trato com sua clientela e que é sintetizada pelo
princípio “conheça seu cliente”, não deve se delimitar apenas a exames formais de documentos.
Visando balizar a conduta dos agentes de mercado e em vista da ocorrência de inúmeras fraudes
semelhantes a aqui descrita, a CVM editou a Instrução CVM n° 333/00 pela qual impôs-se aos
intermediários de mercado redobrada diligência sempre que tratarem com novos clientes ou
mandatários”.
16 Art. 9o As corretoras deverão efetuar o cadastro de seus clientes, mantendo os mesmos atualizados.
17 II - Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, deixar, qualquer das
pessoas referidas no artigo 9o, inciso I, alíneas "a" a "g" da LEI No 6.385/76, de: (...)
b) colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação
fiscalizadora.

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no SP2010/186 realizada no dia 27 de janeiro de 2015.

1.
Estou de acordo com o voto proferido pela Diretora-Relatora, mas tenho algumas
ponderações a respeito da dosimetria utilizada na definição da pena aplicada à Orbival
pelo embaraço à fiscalização.

2.
A prática de atos que consistam em embaraço à atividade fiscalizadora da CVM
tem acentuada gravidade, considerando os prejuízos que podem acarretar à instrução
processual e à plena apuração de potenciais infrações.

3.
Tanto é assim que a própria Instrução CVM no 18/19811, em vigor à época dos
fatos, e a Instrução CVM no 491/20112, que a substituiu, consideram o embaraço à
fiscalização infração grave, para fins de aplicação das penalidades previstas na Lei no
6.385/1976.

4.
Assim, parece-me especialmente reprovável a conduta da Orbival em negar a
existência de ficha cadastral em nome de Pedro Luiz Ferreira, considerando que esse
documento foi posteriormente encontrado pela SFI no âmbito da inspeção.

5.
Mais do que desorganização, o comportamento da Corretora, a meu ver, denota,
no mínimo, pouca disposição em colaborar com a fiscalização da CVM, especialmente
tendo em vista que o mesmo Pedro Luiz Ferreira foi identificado pela SFI como um dos
“assessores” que atuaram irregularmente nas operações que deram ensejo ao presente
processo3.

6.
Desse modo, entendo ser mais adequada a aplicação de pena de multa pecuniária
à Corretora pelo embaraço à fiscalização caracterizado, em infração ao item II, alínea
“b”, da Instrução CVM no 18/1981.

7.
Pelo exposto, acompanho a Diretora-Relatora no tocante às demais condenações
propostas, mas voto pela condenação da Orbival Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários Ltda., pela infração ao item II, alínea “b”, da Instrução CVM no 18/1981, à
pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
--------------------
1 Instrução CVM no 18/1981: “I - Considerar infração grave, para os efeitos do § 3o do
artigo 11 da Lei no 6.385/76, o embaraço à fiscalização da Comissão de Valores
Mobiliários”.
2 Instrução CVM no 491/2011: “Art. 1o. Consideram-se infração grave, ensejando a
aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei no 6.385, de 7
de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses:
(...)
III – embaraço à fiscalização da CVM”.
3 Posteriormente, o Sr. Pedro Luiz Ferreira foi objeto de stop order por parte da CVM,
através do Ato Declaratório no 7.963, de 29 de setembro de 2004.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2010/186 realizada no dia 27 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho a sua manifestação de voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2010/186
realizada no dia 27 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente, eu também acompanho a sua manifestação de voto.

Pablo Renteria
DIRETOR